Tribunal: TJSP
Processo: 1001716-33.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer objetivando compelir o réu a retirar tubulação de esgoto e de passagem de água pluvial – Pedido que não diz respeito à servidão de passagem propriamente dita, mas sim a direito de vizinhança. Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, item III.4 da Resolução no 623/2013

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer objetivando compelir o réu a retirar tubulação de esgoto e de passagem de água pluvial – Pedido que não diz respeito à servidão de passagem propriamente dita, mas sim a direito de vizinhança. Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, item III.4 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – Definição da competência em função dos termos do pedido inicial, segundo o artigo 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Redistribuição determinada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001716-33.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
BENEDITO APARECIDO PADOVAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ
ROBERTO CHAGURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001716-33.2017.8.26.0363 -Voto no 8910
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001716-33.2017.8.26.0363
Apelante: Benedito Aparecido Padovan (Justiça Gratuita)
Apelado: José Roberto Chaguri
Comarca: Mogi Mirim 1a Vara
Juiz de 1a Instância: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho
Voto no 8910
COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO CÍVEL

Ação de obrigação de fazer objetivando compelir o réu a
retirar tubulação de esgoto e de passagem de água pluvial
Pedido que não diz respeito à servidão de passagem
propriamente dita, mas sim a direito de vizinhança. Matéria
de competência recursal da Terceira Subseção de Direito
Privado, nos termos do artigo 5o, item III.4 da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça
Definição da
competência em função dos termos do pedido inicial,
segundo o artigo 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal
Redistribuição determinada
Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 137/140, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
formalmente a ineficácia do acordo (havido entre os antigos proprietário
dos imóveis) em relação ao autor, e condenar José Roberto Chaguri na
obrigação de fazer consistente na realocação, às suas expensas e inteira
responsabilidade, da tubulação de escoamento das águas pluviais, com
observância do laudo produzido e de todas normas técnicas aplicáveis à
espécie. Sucumbentes ambas as partes, cada qual foi condenada às
custas e despesas próprias já suportadas, além de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001716-33.2017.8.26.0363 -Voto no 8910
3
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de
metade (50%) para cada uma das partes, nos termos do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
O autor apela a fls. 143/152. Sustenta,
preliminarmente, que o valor da causa, por se tratar de direito real de
propriedade, deve corresponder ao valor da área ou do bem objeto do
pedido e, por isso, corresponder ao valor venal do terreno, que é de R$
100.000,00 (cem mil reais); que, analisando o afirmado pelo perito,
verifica-se que o réu não comprovou o implemento das condições legais
para obriga-lo a aceitar as tubulações de esgoto e passagem de águas;
que sua sucumbência foi mínima, razão pela qual devem os honorários
advocatícios serem fixados inteiramente em desfavor da parte apelada.
Aguarda, assim, a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento de
custas, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 155/160), sendo, em seguida, os
autos encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido em razão
da incompetência desta C. Câmara para julgar a matéria.
Conforme consta dos autos, trata-se de ação
declaratória cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor objetiva
compelir o réu a retirar a tubulação de esgoto e de passagem de águas de
sua propriedade, decorrente do direito de vizinhança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001716-33.2017.8.26.0363 -Voto no 8910
4
Segundo o termo de distribuição do recurso de
fl. 258, os autos foram remetidos a esta C. Câmara livremente. Todavia,
trata-se, no caso, de recurso referente a matéria de competência de outra
Subseção de Direito Privado, prevalecendo a competência ratione
materiae.
A competência para julgamento desta matéria é
expressamente atribuída à Terceira Subseção de Direito Privado pelo
artigo 5o, item III.4 da Resolução no 623/2013, expedida pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas: (...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
III.4 - ações relativas a direito de vizinhança e uso nocivo da
propriedade;”
Ademais, dispõe o artigo 103 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la.”
No caso, o pedido inicial feito pela apelada é de
declaração de ineficácia do acordo firmado entre os antigos proprietários
do imóvel cumulada com obrigação de fazer, objetivando compelir o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001716-33.2017.8.26.0363 -Voto no 8910
5
a retirar as tubulações de esgoto e de passagem de água pluvial de sua
propriedade, sendo o direito de vizinhança o objeto determinante da
competência, que remete a disputa à Terceira Subseção de Direito
Privado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso e determino a sua redistribuição para a Terceira
Subseção de Direito Privado, nos termos da fundamentação supra, com
as homenagens de estilo.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora